Tribunal: STF
Processo: HC 239576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em favor de Cesar Aucusto Pires dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 897.284/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CESAR AUGUSTO PIRES DOS SANTOS, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (HC 0801543- 79.2024.8.22.0000). 



    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. 



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Relator indeferido o pedido liminar, nos termos da decisão de fls. 8-9 (e-STJ). 



    Nesta sede, a defesa alega, em suma, que as condições favoráveis do acusado indicam a absoluta desnecessidade da segregação cautelar. 



    Pontua que o paciente é primário, não possui maus antecedentes, tem trabalho lícito e endereço fixo. 



    Defende, ainda, que se o paciente vier a ser condenado, sua provável pena futura revela a desproporcionalidade da prisão preventiva. 



    Enfatiza que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva. (eDOC 4)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante requer “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de César Augusto Pires dos Santos; c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria supressão de instância. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Em verdade, o mérito não foi apreciado nem mesmo pelo colegiado do Tribunal de Justiça, de maneira que haveria, em tese, dupla supressão.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Os autos informam que o paciente teria descumprido medida protetiva, de modo que somente a prisão preventiva seria capaz de garantir o cumprimento da referida medida. (eDOC 3, p. 7)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente